Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-13.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000050-13.2020.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Posse e Exercício, Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNCAO FILHO - CPF: 460.441.751-20 (RECORRIDO), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO), CLEOMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 568.357.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO FRANCISCO DE ASSUNCAO FILHO - CPF: 460.441.751-20 (JUIZO RECORRENTE), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — AÇÃO POPULAR — POSSE DE CONSELHEIROS TUTELARES – PRETENSÃO ABARCADA POR MANDADO DE SEGURANÇA JÁ APRECIADO PELO JUDICIÁRIO - PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Para o prosseguimento da demanda é necessária a continuidade no interesse processual, nos termos do artigo 17 do CPC.

“Mostra-se acertada a sentença que extingue, sem apreciação do mérito, a Ação Popular, quando ficar demonstrado que houve o esvaziamento do seu objeto e, consequentemente, a perda superveniente do interesse processual.”
(N.U 0001338-69.2008.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Popular no 1000050-13.2020.8.11.0006, proposta por
Claudio Francisco De Assunção Filho,
para evitar a posse de Cleomar Ribeiro da Silva ou, caso já empossado, o afastamento das funções no Conselho Tutelar de Cáceres
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, em razão do provimento jurisdicional pretendido carecer de utilidade, já que a efetividade buscada pelo autor já fora determinada nos autos do mandado de segurança de número 1003312-05.2019.8.11.0006.

Sem recurso voluntário das partes, vieram os autos para reexame necessário.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pela ratificação da sentença (ID 87265956).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a ação popular foi proposta com escopo de impedir a posse ou caso empossado, o afastar das funções no Conselho Tutelar de Cáceres o candidato Cleomar, em razão de existência de filiação político partidária deste, violando as disposições da Lei Municipal n. 2.473/2015 e do edital no 003/2019.

Ocorre que o objeto da ação constitucional também foi submetido ao crivo do Poder Judiciário no mandado de segurança, no qual, o candidato Cleomar buscou a anulação da decisão administrativa que negou a sua posse como Conselheiro Tutelar no Município de Cáceres.

O mandado de segurança teve a liminar indeferida, bem como a segurança denegada ao fim, por expressa inobservância do edital, o que entendeu como legal e adequado o ato que impediu sua posse.

Dessa forma, a sentença desta Ação Popular, como já destacado no relatório reconheceu a perda superveniente do objeto, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Conheço do exame necessário nos termos do Art. 19 da Lei 4.717/65.

Entendo que a sentença de primeiro grau, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para o prosseguimento da demanda é necessária a continuidade no interesse processual, o que se perdeu tendo em vista que não foi possibilitada a posse do candidato a Conselheiro Tutelar, seja por ato da Administração Pública, seja por provimento de pretensão judicial.

Acertada a fundamentação da sentença no artigo 17 do Código de Processo Civil:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Nesse sentido, trago à baila a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – LEIS MUNICIPAIS NS. 594/2008, 595/2008 e 596/2008 – REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL N. 597/2009 – NULIDADE DE TODOS OS ATOS DELAS DECORRENTES – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – RATIFICAÇÃO.

Mostra-se acertada a sentença que extingue, sem apreciação do mérito, a Ação Popular, quando ficar demonstrado que houve o esvaziamento do seu objeto e, consequentemente, a perda superveniente do interesse processual.

(N.U 0001338-69.2008.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

O reconhecimento da perda superveniente do objeto remete à extinção sem julgamento de mérito do art. 485, VI, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Mantenho ainda a decisão da Ação Popular, tendo em vista o voto que proferi na apelação interposta nos autos do Mandado Segurança, negando provimento ao recurso por clara violação à Lei Municipal e ao Edital 003/2019 que regulamentou o processo seletivo de escolha de Conselheiros Tutelares no Município de Cáceres.

Desse modo, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Com esses fundamentos,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022